Tribunal: TJDFT
Processo: 0063657-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A e ESPÓLIO DE GREGÓRIO MAGALINI firmaram acordo e requereu a homologação, com a extinção do feito (ID 68049250). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 8787121 - Pág. 1/2, 8787134 - Pág. 2 a 8787152 - Pág. 1, 23742762, 41406409). Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito em relação à ESPÓLIO DE GREGÓRIO MAGALINI representado por seus herdeiros. Preclusa esta decisão, o feito prosseguirá em relação ao BANCO DO BRASIL S/A e ao autor que não transacionou (ESPÓLIO DE PEDRO NAKASONE), devendo o curso processual ser suspenso conforme determinado na decisão de ID 23630494. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46